Tribunal: TJES
Processo: 0000212-78.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-06-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000212-78.2021.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALTAIR ARARIBA GOLTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
–

ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE
–
PALAVRA DA VÍTIMA
–
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE -

REDUÇÃO DA PENA-
BASE –
DECABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–
DOSIMETIRA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da prova oral contida nos autos, a saber, a palavra das vítimas, que reconheceram o réu e seu comparsa como autores do crime descrito na denúncia, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Comprovado nos autos que o réu agiu em companhia de um comparsa, é medida de rigor a manutenção da causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal. 3. Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ainda, que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases. 4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000212-78.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALTAIR ARARIBA GOLTARA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000212-78.2021.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALTAIR ARARIBA GOLTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
–

ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE
–
PALAVRA DA VÍTIMA
–
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE -

REDUÇÃO DA PENA-
BASE –
DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–
DOSIMETRIA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da prova oral contida nos autos, a saber, a palavra das vítimas, que reconheceram o réu e seu comparsa como autores do crime descrito na denúncia, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Comprovado nos autos que o réu agiu em companhia de um comparsa, é medida de rigor a manutenção da causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal. 3. Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ainda, que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000212-78.2021.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALTAIR ARARIBA GOLTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALTAIR ARARIBA GOLTARA
, por irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 71, do mesmo diploma legal, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de novembro de 2020, o denunciado, em companhia de terceira pessoa não identificada, subtraiu, em concurso e mediante ameaça à pessoa, com utilização de armas de fogo, coisa alheia móvel.

No dia dos fatos, Ralcyara Rodrigues Silva e Joseli de Oliveira estavam no trevo de Castelhanos, próximos ao mirante, quando foram abordadas por Valtair e seu comparsa, que estavam ambos portando arma de fogo.

Após ser-lhe reduzida a capacidade de resistência ante a grave ameaça, foi subtraída de Ralcyara documentos pessoais, um aparelho celular Moto G8 Play e 117 reais.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado ante a alegada ausência de provas para a sua condenação. Almeja ainda, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas e a redução da sua pena-base para o mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

De plano, rechaço a tese absolutória pretendida pela defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado de fls. 06/07.

Em juízo, o réu negou a autoria delitiva, conforme extraído da mídia de fls. 183.

Na fase judicial, a vítima Joseli de Oliveira confirmou a versão por si apresentada na esfera policial, aduzindo que estava no Trevo de Castelhanos juntamente com Ralcyara Rodrigues Silva quando foi abordada pelo réu e outro indivíduo não identificado, momento em que os dois anunciaram o assalto, mediante ameaça empregada com a utilização de arma de fogo, ordenando a entrega dos objetos que estavam em poder das vítimas.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas por Ralcyara Rodrigues Silva, acrescentando que o réu ainda desferiu um golpe em sua face antes de subtrair-lhe os bens.

Tem-se ainda que os acusados foram reconhecidos pelas vítimas na esfera policial.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, mormente a confissão do réu e a palavra da vítima, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Da mesma forma, ambas as vítimas afirmaram categoricamente que o réu estava acompanhado de um comparsa, que também estava na posse de uma arma de fogo, até o momento não identificado, sendo assim medida de rigor a manutenção na sentença primeva da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, mormente levando-se em conta a palavra das vítimas que se constitui em relação valor probatório em crimes desta natureza.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. VÍTIMA QUE RECONHECEU O RÉU COMO AUTOR DO CRIME. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A REFERIDA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através das declarações da vítima, que reconheceu o acusado como sendo autor do crime de roubo qualificado descrito na peça inaugural, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do recorrente. 2. Demonstrado nos autos, mormente pela prova testemunhal que o réu praticou o crime na companhia de mais duas pessoas, não há que se falar no decote da referida majorante.
(...)
. (TJES; APCr 0010499-12.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 29/01/2020; DJES 03/02/2020)

Requer ainda a defesa, seja a pena-base do réu reduzida ao mínimo legal.

Percebe-se nos autos que o ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão em relação ao crime de roubo qualificado, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, a
culpabilidade,
conduta social, circunstâncias
e
consequências do crime
.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o MM. Juiz - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.